Tribunal: STJ
Processo: 5047324-77.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548381 - RS (2024/0004080-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ANTAQ. SUCESSÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE (SUPRG) PELA PORTOS RS.
REDIRECIONAMENTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. SÚMULA 182
DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, aplicados na decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a parte recorrente deve impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial,
sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ.
3. A impugnação ao óbice da Súmula 83 do STJ exige que a parte agravante
demonstre, mediante devido cotejo analítico, que os precedentes indicados na decisão
de inadmissibilidade não se aplicam ao caso ou que a jurisprudência desta Corte
evoluiu em sentido diverso, o que não ocorreu na espécie quanto à alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A alegação genérica de que a matéria controvertida é exclusivamente de direito não
é suficiente para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ. É necessário demonstrar,
de forma concreta, que a análise da pretensão recursal independe do reexame de fatos
e provas.
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade passiva da empresa
sucessora (Portos RS) com base na análise da lei estadual 15.717/2021, na aplicação
analógica de dispositivos do Código Civil (art. 1.146) ao contexto fático da sucessão e
na interpretação da Lei de Execução Fiscal (art. 2o, § 8o) frente à sucessão legal
ocorrida. A revisão dessas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame do
Documento eletrônico VDA48397969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8493d542-3741-4079-aaf1-d82af045a83b

acervo fático-probatório e a análise de direito local, providências vedadas em recurso
especial (Súmulas 7 do STJ; e 280 do STF).
6. Tendo o agravo em recurso especial deixado de impugnar adequadamente ambos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (Súmulas 7 e 83 do STJ), correta a
aplicação da Súmula 182 do STJ pela decisão monocrática agravada.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8493d542-3741-4079-aaf1-d82af045a83b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548381 - RS (2024/0004080-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ANTAQ. SUCESSÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE (SUPRG) PELA PORTOS RS.
REDIRECIONAMENTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. SÚMULA 182
DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, aplicados na decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a parte recorrente deve impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial,
sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ.
3. A impugnação ao óbice da Súmula 83 do STJ exige que a parte agravante
demonstre, mediante devido cotejo analítico, que os precedentes indicados na decisão
de inadmissibilidade não se aplicam ao caso ou que a jurisprudência desta Corte
evoluiu em sentido diverso, o que não ocorreu na espécie quanto à alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A alegação genérica de que a matéria controvertida é exclusivamente de direito não
é suficiente para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ. É necessário demonstrar,
de forma concreta, que a análise da pretensão recursal independe do reexame de fatos
e provas.
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade passiva da empresa
sucessora (Portos RS) com base na análise da lei estadual 15.717/2021, na aplicação
analógica de dispositivos do Código Civil (art. 1.146) ao contexto fático da sucessão e
na interpretação da Lei de Execução Fiscal (art. 2o, § 8o) frente à sucessão legal
ocorrida. A revisão dessas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame do
Documento eletrônico VDA47589862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:28
Código de Controle do Documento: 73b24cd3-991e-42ac-811d-e2026818b932

acervo fático-probatório e a análise de direito local, providências vedadas em recurso
especial (Súmulas 7 do STJ; e 280 do STF).
6. Tendo o agravo em recurso especial deixado de impugnar adequadamente ambos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (Súmulas 7 e 83 do STJ), correta a
aplicação da Súmula 182 do STJ pela decisão monocrática agravada.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO
SUL S.A. contra decisão de minha lavra que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ, por entender que a parte agravante
não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de
origem que inadmitiu o recurso especial, quais sejam, a incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ .

Em suas razões de agravo interno, a parte agravante sustenta que
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade em seu
agravo em recurso especial. Alega a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, ao
argumento de que a controvérsia — ilegitimidade para responder por débitos da
sucedida SUPRG — versaria sobre matéria exclusivamente de direito, notadamente, a
interpretação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, III e IV, do CPC; 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980;
1.116 e 1.146 do Código Civil; e 4o do Decreto 2.184/1997. Aduz, ainda, ser inaplicável
a Súmula 83 do STJ, pois não existiria orientação jurisprudencial pacificada nesta
Corte sobre o tema específico da sucessão entre autarquia e empresa pública na
gestão portuária e suas consequências na execução fiscal, tornando inviável a
exigência de apresentação de julgados divergentes.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar.
Documento eletrônico VDA47589862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:28
Código de Controle do Documento: 73b24cd3-991e-42ac-811d-e2026818b932

Conforme relatado, a decisão monocrática agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ, por verificar que a parte
agravante deixou de impugnar, de forma específica e adequada, os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente a aplicação das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
Os argumentos trazidos no presente agravo interno não são suficientes para
infirmar os fundamentos da decisão agravada.
No que tange à Súmula 83 do STJ, aplicada pelo Tribunal de origem, quanto
à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, a decisão agravada assentou que a
efetiva impugnação "exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou
posteriores aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um
adequado confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior
é diverso ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes
invocados pelo Tribunal
" (AgInt no AREsp n. 2.217.188/RJ, relator Ministro
a quo
Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de
), o que não ocorreu.
19/12/2022
De fato, na análise da petição de agravo em recurso especial, constata-se
que a agravante, embora tenha dedicado um tópico para refutar os óbices, limitou-se a
afirmar genericamente que o acórdão recorrido não estava em harmonia com a
jurisprudência deste STJ e que não haveria entendimento consolidado sobre a matéria
de mérito. Contudo, não realizou o necessário cotejo analítico entre os fundamentos do
acórdão recorrido (quanto à alegada omissão/falta de fundamentação) e os
precedentes desta Corte que tratam da matéria processual (arts. 489 e 1.022 do CPC),
nem demonstrou, por meio de julgados específicos e contemporâneos, eventual
divergência jurisprudencial ou a inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão de
inadmissibilidade. Incide, portanto, o entendimento consolidado nesta Corte, conforme
citado na decisão agravada.
Quanto à Súmula 7 do STJ, aplicada em relação à análise da sucessão e da
responsabilidade pelos débitos, a decisão agravada ressaltou que:

[...] não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o
reexame de provas [...] É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa
Documento eletrônico VDA47589862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:28
Código de Controle do Documento: 73b24cd3-991e-42ac-811d-e2026818b932

justificar o afastamento do óbice processual em questão (AgInt no
AREsp n. 1.991.801/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJe de
).
17/3/2023

A agravante, tanto no AREsp quanto no presente Agravo Interno, insiste na
tese de que a questão seria puramente de direito. Todavia, o Tribunal de origem, para
concluir pela legitimidade passiva da PORTOS RS e pela desnecessidade de
substituição da CDA, baseou-se em fundamentos cuja revisão demandaria reexame
fático-probatório.
Com efeito, o acórdão recorrido assentou que:
a) A Lei Estadual 15.717/2021 determinou que a Portos RS sucederia a
SUPRG "em todos os seus direitos e obrigações". A verificação do alcance dessa
sucessão legal, especialmente quanto a multas administrativas anteriores, não se limita
à mera interpretação de lei federal;
b) Aplicou, por analogia, o art. 1.146 do Código Civil, o que pressupõe a
análise das circunstâncias fáticas da sucessão para verificar a adequação da analogia
e o preenchimento dos requisitos legais (como a regular contabilização dos débitos,
ponto fático).
Extrai-se do acórdão recorrido:

Considerando que a Lei Estadual deixou de regular a sucessão das
responsabilidades da SUPRG, pode-se aplicar, por analogia, as
disposições atinentes à sucessão do estabelecimento empresarial
previstas na parte inicial do art. 1.146 do Código Civil, que dispõe que o
adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos
anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados (fl.
257).

c) Afastou a aplicação do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980, por entender que a
sucessão decorria de determinação legal direta, tornando despicienda a substituição
da CDA no caso concreto.
Modificar tais conclusões exigiria, inevitavelmente, a incursão no conjunto
fático-probatório dos autos e na interpretação de legislação local, providências vedadas
em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ e, por analogia, da Súmula 280 do
STF.
Assim, a agravante, na petição de AREsp, não demonstrou de forma eficaz
como seria possível acolher suas teses recursais sem o revolvimento de fatos e
Documento eletrônico VDA47589862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:28
Código de Controle do Documento: 73b24cd3-991e-42ac-811d-e2026818b932

provas, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a aplicação do entendimento
consolidado nesta Corte.
Desse modo, constatada a deficiência na impugnação de ambos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade (Súmulas 83 e 7 do STJ), a
decisão monocrática agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula 182 do STJ ("É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada"), não merecendo reparos.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47589862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:28
Código de Controle do Documento: 73b24cd3-991e-42ac-811d-e2026818b932

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.548.381 / RS
Número Registro: 2024/0004080-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50060219820194047110 50473247720224040000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADOS : BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADOS : BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
Documento eletrônico VDA48337077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:44
Código de Controle do Documento: 9441b103-fcf7-48c2-bc27-35e53cb0a454

LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:44
Código de Controle do Documento: 9441b103-fcf7-48c2-bc27-35e53cb0a454